Tribunal: TJBA
Processo: 8065982-30.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065982-30.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: GILVAN DE VASCONCELOS SOARES

Advogado(s)
:
DANIEL HEREDA FREIRE DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK BRASIL. INVASÃO DE CONTA DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE SUPORTE TÉCNICO EFETIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, condenando a empresa ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão da falha na prestação de serviço ocorrida após a invasão da conta do autor no aplicativo WhatsApp e a omissão no fornecimento de suporte técnico adequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há ausência de dialeticidade recursal; (ii) definir se o Facebook Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda envolvendo o aplicativo WhatsApp; e (iii) apurar a existência de falha na prestação de serviço que justifique a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando o recorrente impugna de forma específica os fundamentos da sentença, ainda que parcialmente repita os argumentos da contestação.

4. O Facebook Brasil possui legitimidade passiva para responder judicialmente por demandas relacionadas ao WhatsApp, com base na jurisprudência consolidada dos tribunais, que reconhece sua vinculação ao mesmo grupo econômico.

5. A relação jurídica entre o usuário do WhatsApp e o provedor do serviço caracteriza-se como relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação dos serviços.

6. Evidenciada a omissão da fornecedora em prestar suporte efetivo diante da solicitação de desbloqueio e recuperação de conta invadida, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, agravada pela condição de vulnerabilidade do consumidor, pessoa idosa e com limitações no uso de tecnologias digitais.

7. A disponibilização de ferramentas de segurança e campanhas educativas não exonera o fornecedor do dever de prestar suporte técnico eficiente, especialmente quando se verifica a inadequação prática dos mecanismos oferecidos.

8. O dano moral decorrente da invasão da conta, violação da privacidade e uso indevido de dados pessoais ultrapassa o mero aborrecimento, sendo devida a compensação, cujo valor fixado na sentença (R$ 8.000,00) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Facebook Brasil possui legitimidade passiva para demandas relacionadas ao WhatsApp, por integrarem o mesmo grupo econômico.

2. A omissão no suporte técnico após invasão de conta no WhatsApp configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais, nos termos do art. 14 do CDC.

3. A alegação de culpa de terceiro não afasta a responsabilidade quando não comprovada e quando há falha na segurança ou no suporte prestado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 14, §3º; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 61.717/RJ, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02/03/2021, DJe 11/03/2021; TJ-MG, AC 5000420-97.2022.8.13.0134, rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 02/05/2023; TJ-SP, Apelação Cível 1102693-36.2023.8.26.0100, rel. Des. Fernando Marcondes, j. 22/08/2024; TJ-GO, AC 5671525-88.2021.8.09.0051, rel. Des. Juliana Pereira Diniz Prudente, j. 21/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8065982-30.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
e
GILVAN DE VASCONCELOS SOARES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA